Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735130-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEL BENTO COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Regularize ELIEL BENTO COSTA (apelante) representação processual, juntando procuração, haja vista que, além de o substabelecimento de ID 17382189 desservir para o fim colimado, porque se refere a outro processo, a causídica que subscreve o apelo sequer tem poderes para tanto. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora